Tribunal: STF
Processo: HC 253272
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator deu provimento ao Agravo Regimental para conhecer do Agravo no Recurso Especial nº 2.564.717/SP e negar-lhe provimento (e-doc. 6).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 13 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 70 dias multa, ante o cometimento do crime do art. 155, § 4º, inc. IV, do Código Penal (furto qualificado), por cinco vezes, em concurso material (e-doc. 3).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, para redimensionar a sanção para 3 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 60 dias-multa (e-doc. 4). Recurso especial foi inadmitido na origem, sendo interposto o citado agravo, direcionado ao STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal na imposição de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. Afirmam desrespeitado o disposto na letra “c” do § 2º do art. 33 do Código Penal. Apontam a existência de bis in idem, tendo sido consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis tanto no aumento da pena-base quanto para a fixação do regime mais severo. Apontam violado o verbete nº 719 da Súmula do Supremo.



    5. Requerem, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, buscam a fixação do regime aberto.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Quanto à definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devem ser considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



(...) 



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



(...)         



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.     



     § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos).



    9. No caso dos autos, o Ministro Relator, no ato apontado coator no STJ, destacou o acerto da fixação de regime intermediário, considerada a existência de circunstâncias judiciais negativas. Confira-se o trecho a seguir:



    “(...) Dessume-se, dos trechos acima transcritos, que o Tribunal de origem concluiu pela fixação do regime inicial mais gravoso (semiaberto), considerando, no caso concreto, a negativação de duas circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena. 



    Na hipótese, quando da fixação da pena-base, foram negativadas as vetoriais da culpabilidade, em razão da premeditação e planejamento, e das circunstâncias do crime, em face do deslocamento da majorante do repouso noturno para a primeira etapa da dosimetria. 



    Conforme pacífica jurisprudência deste STJ, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação do regime inicial semiaberto, a despeito da fixação da pena em patamar inferior a 4 anos de reclusão. No mesmo sentido, está o comando normativo extraído do art. 33, § 3º, do CP. 



    Dessa forma, diversamente do alegado pela defesa, verifica-se que o Tribunal de origem fundamentou de forma idônea a fixação do regime inicial mais rigoroso, com base na gravidade concreta do crime, conforme exigido pela Súmula n. 719 do STF. (...)”. (e-doc. 6, p. 4; grifos nossos).



    10. Assim, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 4 anos (3 anos e 4 meses), não há ilegalidade na definição do regime semiaberto, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais negativas. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial semiaberto, consideradas as circunstâncias judiciais negativas. Inteligência do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, com preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, no caso do tráfico de drogas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 218.184-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/12/2022, p. 06/02/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME FECHADO FUNDAMENTADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 180.766-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 17/09/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 206.199-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    11. Ademais, este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto.” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). Na mesma linha: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.



    12. Repise-se, além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na fixação do regime inicial de cumprimento, cabe ao julgador observar, também, as especificidades da conduta delituosa. A conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias está em harmonia com o verbete nº 719 da Súmula do STF: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator